Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Ausente a manifestação de vontade do consumidor na celebração do empréstimo, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, que devem retornar ao “status quo ante”.
4. As alegadas violações ao direito de personalidade do autor não se caracterizam como dano moral na modalidade in re ipsa. Além disso, não há elemento mínimo de prova de que as situações vividas foram capazes de violar o direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade.
5 Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.